Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFTD). INEXISTÊNCIA DA PERDA DA CAPACIDADE AUTONÔMICA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) delineou o Tema 1068, nos seguintes termos: "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica".
2. Não se pode confundir a invalidez laboral com a invalidez funcional. A primeira ocorre quando o segurado perde a capacidade de exercer a atividade laborativa principal que habitualmente exercia de maneira permanente. A segunda, quando o segurado apresenta quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas.
3. Na hipótese, o seguro cobre os casos de invalidez funcional. Embora demonstrada a invalidez laboral e consequente incompatibilidade para o exercício de atividades profissionais, nota-se que a situação do autor não o incapacita para o exercício de atividades na vida civil. Não há perda da autonomia existencial. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.